Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020283-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (AGRAVANTE), IRENE TERESINHA TROMBETTA - CPF: 503.327.839-87 (AGRAVANTE), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0003-30 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SANTOS CAVAZZANI TROMBETTA - CPF: 459.119.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1020283-15.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravantes:
Itamir Luis Trombetta e outros

Agravada:
Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CONCESSÃO DE MORATÓRIA PELO CREDOR AO DEVEDOR PRINCIPAL - DESOBRIGAÇÃO DO FIADOR
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré-executividade
, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Não consta dos autos qualquer elemento que indique a suposta
concessão da moratória da dívida ao devedor principal, capaz de desobrigar o fiador pelo não consentimento deste, situação que demandaria dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1020283-15.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravantes:
Itamir Luis Trombetta e outros

Agravada:
Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Itamir Luis Trombetta e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Pioneira Insumos Agrícolas Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que não são partes legítimas nos termos do art. 838, inc. I, do CPC. Mencionam que claramente ocorreu a extinção da fiança devido a moratória concedida sem a anuência, pugnando pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 109668991).

As informações foram prestadas pelo magistrado, mantendo a decisão (id. 110307963).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121631455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 13 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1020283-15.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravantes:
Itamir Luis Trombetta e outros

Agravada:
Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Pioneira Insumos Agrícola Ltda. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em face de Carlos Antonio Trombetta, Sandra Santos Cavazzani Trombetta, Itamir Luiz Trombetta e Irene Teresinha Trombetta, visando o cumprimento da obrigação concernente na
entrega da quantia de 9.600 sacas de 60kg de milho
, cada, lastreada no
“
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Transação, Novação e outras Avenças
”, firmado entre as partes na data de 06.07.17.

Os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, contudo, o douto magistrado
a quo
, rejeitou a exceção, determinando o prosseguimento da execução (id. 68501132 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes.

Pois bem. É cediço que
a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Em análise a matéria suscitada pelos agravantes, concernente na ocorrência da extinção da fiança ante a moratória concedida ao devedor, por certo, não merece acolhimento na via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque, não consta dos autos qualquer elemento que indique a suposta
concessão da moratória da dívida ao devedor principal, capaz de desobrigar o fiador pelo não consentimento deste, situação que demandaria dilação probatória.

Bem analisou o d. magistrado de origem:

“.
1 A exceção de pré executividade colacionada em ID. 52911387 deve ser rejeitada
in tontum
, posto que nenhum dos argumentos utilizados pela parte executada/fiadores devem ser considerados, posto que o título de crédito confissão de dívida é liquido, certo e exigível não havendo nenhuma novação da dívida, quiçá sem o seu consentimento, conforme anunciado.

2.2. Demais disso, verificado que os executados Itamir Luiz Trombetta e sua esposa Irene Teresinha Trombetta, na condição de fiadores, abriram mão do beneficio de ordem e se responsabilizaram pelo pagamento de todo e qualquer débito decorrente da confissão de dívidas entre eles firmado.

2.3 Ademais, não ocorrendo à configuração de novação ou moratória, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos fiadores, a inexistir matéria de ordem pública com o fito de desconstituir o título, a execução deverá seguir em seus próprios termos
”. (id. 68501132 – autos de origem).

Logo, tendo em vista ser incabível a oposição de
exceção
de pré-executividade veiculando a discussão de questão que dependa de dilação probatória e não possa ser conhecida de ofício pelo magistrado, impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022